Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703912-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA MARQUES LEITE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à parte apelante sobre a petição de ID no 49253533 e documentos seguintes juntados pelo Distrito Federal (ID no 49253534). Publique-se. Brasília, DF, em 15 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator